Tribunal: TJMT
Processo: 1026889-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026889-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ROSALINA ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 702.592.071-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO MINISTERIAL DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA À APENADA – IRRESIGNAÇÃO DO
PARQUET
– PROCEDÊNCIA – BENEFÍCIO CONCEDIDO EM RAZÃO DO CONTEXTO DE PANDEMIA – MODIFICAÇÃO DO QUADRO FÁTICO – INÚMERAS VIOLAÇÕES INJUSTIFICADAS DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – CONDENAÇÃO POR CRIME GRAVE PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA – NECESSIDADE DE RETORNO AO REGIME FECHADO – RECURSO PROVIDO.

Constatando-se a insubsistência dos motivos que ensejaram a concessão da prisão domiciliar à apenada, notadamente a cessação da crise sanitária causada pela pandemia da Covid-19, bem como as inúmeras violações da monitoração eletrônica associada ao referido benefício, além da natureza hedionda e violenta do crime pelo qual foi condenado, impõe-se a revogação da custódia domiciliar, com o retorno da agravada ao estabelecimento prisional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida na Execução Penal n. 0011791-03.2013.8.11.0042 pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido ministerial de revogação da prisão domiciliar concedida a
Rosalina Arruda dos Santos
.

Em síntese, o
parquet
alega que, desde que foi agraciada com referido benefício,
Rosalina
reiteradamente violou, injustificadamente, a monitoração eletrônica a que se vê submetida, bem como argumenta que a situação extraordinária que ensejou a concessão da prisão domiciliar, qual seja, a crise sanitária gerada pela pandemia da Covid-19, não mais subsiste. Outrossim, enfatiza que a agravada cumpre pena pela prática de crime perpetrado mediante violência, a saber, homicídio qualificado majorado, o que, por si só, inviabiliza a continuidade da custódia domiciliar (Id. n. 190403653).

A apenada apresentou contrarrazões ao agravo (Id. n. 190403658).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 190403660).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n. 194349176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
do agravo.

Depreende-se dos autos que
Rosalina Arruda dos Santos
cumpre pena privativa de liberdade de 25 anos e 4 meses de reclusão decorrente de condenações definitivas pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (Ação Penal n. 0000570-59.2012.8.11.0106), e homicídio qualificado majorado, tipificado no art. 121, §§ 2o, incisos II e IV, e 4o, parte final, do Código Penal (Ação Penal n. 0002778-72.2016.8.11.0042).

Em 26 de março de 2020, o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá concedeu à apenada, que até então se encontrava em regime fechado, o benefício da prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, pelo período de 6 meses, com fundamento na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, no art. 318, V, do Código de Processo Penal e no art. 117 da Lei de Execução Penal, em razão do contexto de pandemia, uma vez que
Rosalina
se inseria em um dos assim chamados “grupos de risco” da Covid-19 por ser portadora do vírus da síndrome da imunodeficiência adquirida (Id. n. 190403662, pp. 18-21).

Em 20 de janeiro de 2021, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pleiteou a revogação do benefício e a determinação de retorno da apenada ao estabelecimento prisional, porquanto aportara nos autos a informação de que a tornozeleira eletrônica teria sido desativada em 17 de agosto de 2020 (Id. n. 190403662, pp. 33-34).

Em 22 de junho daquele ano, realizou-se audiência de justificação, ocasião em que o magistrado acolheu as explicações apresentadas pela apenada, mantendo-a, portanto, “
no cumprimento do regime fechado na modalidade de prisão domiciliar
” (Id. n. 190403662, pp. 83-84).

Seguiram-se, contudo, novas desativações do dispositivo de fiscalização, razão pela qual, em 20 de setembro de 2021, o eminente julgador, acolhendo manifestação do
parquet
, reconheceu como interrupção do cumprimento da pena os períodos de desativação (Id. n. 190403663, pp. 26-28).

Entretanto, novas violações ocorreram, o que levou o
Ministério Público
a pleitear a designação de nova audiência de justificação, ato que se realizou em 7 de março de 2023. Na ocasião,
Rosalina
alegou “
que nunca tirou a tornozeleira, mas recebeu informação da psicóloga de que as tornozeleiras antigas foram desativadas e que precisaria realizar a troca
”, bem como que “
agora está com a nova tornozeleira e só sai de sua casa para ir buscar remédio no posto de saúde, bem como para fazer seu tratamento
” (
sic
). Em razão disso, o juízo
a quo
requisitou à Central de Monitoramento o histórico de violações de todo o período em que a apenada permaneceu em prisão domiciliar (Id. n. 190403664, pp. 31-32).

Assim, aportaram nos autos as seguintes informações prestadas pela Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas:

“(...)
de acordo com as informações do sistema de monitoramento, a referido teve o equipamento desativado e reativado em várias oportunidades (conforme hist. de equipamento), permanecendo ativada nas datas abaixo:

26/03/2020 até 17/08/2020

08/10/2020 até 04/04/2021

23/06/2021 até 25/04/2022

02/06/2022, permanecendo ativado até a presente data.

De acordo com as informações do sistema de monitoramento nos períodos em que permaneceu monitorada, ocorreram violações de UFIB – fim de bateria, que ocorre quando o equipamento descarrega completamente, sendo que estando descarregada a tornozeleira eletrônica perde a comunicação, ou seja, deixa de ocorrer o monitoramento. Verifica-se que após passar longas horas descarregada volta a ser carregada normalmente, descartando a possibilidade de dano ao equipamento.

Nesse período foram verificadas violações de INC – área de inclusão é registrada quando o sistema detecta que o monitorado encontra-se fora da área de inclusão, determinada judicialmente para sua permanência e/ou recolhimento. Vale lembrar que ambas violações ocorrem por responsabilidade exclusiva do monitorado.

Foram verificados ainda a ocorrência de violações de USIP – ausência de sinal de GPRS e GPS, que ocorre quando o equipamento perde simultaneamente os sinais de GPRS e GPS, havendo indícios de envelopamento, ou seja, é possível que a perda do sinal tenha sido provocada deliberadamente pelo monitorado, sendo que com violação de USIP a tornozeleira deixa de realizar o monitoramento. Contudo nem toda violação de USIP ocorre por ação humana, podendo ocorrer por fatores alheios a sua vontade.

O sistema registrou ainda, 02 (duas) violações de TROM – rompimento da tornozeleira eletrônica, ambas com duração de mais de 02 (dois) meses, relatamos que tal violação pode ocorrer por dois fatores, a saber:

a) Por fatores alheios a vontade do monitorado, causado por alguma obstrução no ligamento do equipamento (terra, areia, etc).

b) Ou por responsabilidade do monitorado.

Concomitantemente, foram verificadas a ocorrência de violações de UCOR – detecção de corpo, ou seja, o sistema deixou de registrar o calor corporal da monitorada, ou seja, é provável que o equipamento, nesses períodos de violação, se encontrasse fora do corpo da monitorada
” (Id. n. 190403664, pp. 42-43;
sic
).

O que se segue são páginas e mais páginas de histórico de violações da monitoração eletrônica, com milhares de ocorrências (Id. n. 190403664, pp. 44-264).

Em virtude disso, o
parquet
pugnou pela revogação da prisão domiciliar,
in verbis
:

“(...)
constata-se que após a reativação de seu cadastro (02/06/2022 até o presente momento) a recuperanda registrou mais de 1.000 (um mil) violações, sendo centenas pela ausência de área de inclusão (mov. 170.9 a 170.11).

Importante mencionar, ainda, que a prisão domiciliar foi concedida pelo prazo de apenas 6 (seis) meses (mov. 13.1), em razão da crise sanitária causada pelo coronavírus, o que não mais se justifica.

Ressalta-se que, no relatório psicossocial de acompanhamento da prisão domiciliar a sentenciada explicou que continua em acompanhamento médico, demonstrando assim bom estado de saúde em geral, apesar de ser portadora do vírus HIV.

Assim, verifica-se que não mais subsistem as razões que concederam o benefício à recuperanda, de modo que inexiste necessidade de manutenção da domiciliar, eis que o estado pandêmico já se encontra neutralizado nesta Comarca
” (Id. n. 190403665, p. 7;
sic
).

Apesar disso, em decisão proferida em 4 de agosto último, o juízo de origem indeferiu o pedido de revogação do benefício, com os seguintes fundamentos:

“
Analisando detidamente as ponderações constantes nos relatórios multidisciplinares, bem como a documentação acostada ao feito, verifica-se que outro entendimento não há, senão a manutenção da apenado em prisão domiciliar.

No mais, a penitente necessita de atendimento médico especializado constantemente, além disso, possui dois filhos menores de idade, os quais dependem financeiramente dela, bem como está exercendo atividade laboral remunerada, de modo que, imperiosa se faz a prorrogação do benefício.

Tais circunstâncias estão harmônicas e coerentes com a manutenção da prisão domiciliar, com vistas à garantia do princípio da dignidade da pessoa humana.

Como é cediço, a prisão domiciliar, em princípio, só é admitida quando se tratar de réu inserido no regime prisional aberto, ex vi artigo 117 da Lei de Execução Penal.

Inobstante, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que, excepcionalmente, concede-se a prisão domiciliar quando devidamente comprovada necessidade especial, que não poderia ser suprida no local em que o condenado se encontra preso. Nesse sentido, exsurge decisão do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR – REGIME FECHADO – DOENÇA GRAVE – POSSIBILIDADE – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A FRAGILIDADE DA SAÚDE DO AGRAVANTE – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – POSSIBILIDADE – SUBMISSÃO AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ART.319, INC. IX CPP – RECURSO PROVIDO.

Em que pese o artigo 117 da LEP preveja a possibilidade de concessão de prisão domiciliar apenas em substituição ao regime aberto, a jurisprudência vem admitindo também a concessão do benefício a apenados em regimes mais gravosos, desde que demonstrada a necessidade. Precedente do STJ.

Pelo apurado, entende-se prudente adotar a posição mais cautelosa possível no momento, o que, no caso, conduz à concessão da ordem para determinar que o paciente seja recolhido em prisão domiciliar. A postura ora adotada visa evitar que mal maior acometa ao agravante. (N.U 0001016-47.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

No caso versado, após a concessão do benefício da prisão domiciliar, a recuperanda iniciou atividade laboral lícito, está residindo com seus filhos, bem como se encontra em tratamento contra o HIV, conforme laudos apresentados pela equipe psicossocial que atua nesse Juízo. Vejamos:

‘(...) a penitente declarou que continua solteira e residindo junto aos filhos (G.-16, L.G.-14 e Wesley-20 anos), em imóvel de propriedade de sua mãe adotiva (senhora Lucinei); não tendo despesas com taxa de aluguel, no entanto, desde o mês de maio /2023, passou a arcar com as prestações do financiamento do imóvel casa, sendo o valor mensal de R$ 180,00 (cento e oitenta reais). A senhora Rosalina Arruda dos Santos, declarou que no contexto familiar houveram mudanças, pois, a sobrinha (M.de 14 anos) que estava residindo com ela há aproximadamente um (01) mês, passou a residir com uma tia paterna; já a namorada do filho Wesley retornou para a casa dos pais. A respeito da escolaridade dos filhos, a penitente informou que os filhos (G.-16 e L.G.-14 anos) encontram-se matriculados e frequentando a Escola Estadual Alice Fontes, cursando o 9o ano do Ensino Fundamental, no período vespertino e o filho (Wesley) continua sem frequentar ambiente escolar. Ao ser indagada quanto ao quadro de saúde familiar, a senhora Rosalina Arruda dos Santos, referiu que no momento, os filhos gozam de bom estado de saúde física e mental, informou ainda, que o filho (G.-16 anos) concluiu o acompanhamento médico periódico, contra anemia e tuberculose no Hospital Júlio Muller. A penitente declarou que em relação ao seu estado de saúde, continua em tratamento/ acompanhamento médico, no SAE - Serviço de Assistência Especializada em HIV/ Aids, localizado no bairro Grande Terceiro, neste município, por ser portadora do vírus HIV, em uso de medicamentos para asma e do coquetel contra o HIV e que no mês de maio do corrente ano compareceu mais de uma vez na Policlínica do Coxipó, visto que apresentou dores no peito, informou ainda, que no dia 03/07/ 2023 passará por consulta médica especializada (infectologista), no SAE, para entrega dos exames realizados e verificar como encontra-se sua carga viral.(...)..’( mov. 179.1)

Desta feita, diante das características mencionadas, é evidente que o quadro de saúde explicitado nos autos, somado ao trabalho lícito e cuidados dispensados aos filhos, clama pela concessão imediata do benefício.

É evidente que o fato da reeducanda estar condenada pela prática de crime hediondo, não pode ensejar, por si só, uma proibição objetiva incondicional à concessão de prisão domiciliar, pois a dignidade da pessoa humana sempre será preponderante ao rigor da lei, dada a sua condição de princípio fundamental da República, inscrita no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal.

A prisão domiciliar justifica-se, portanto, por condições humanitárias.

Ressalta-se também que a manutenção da prisão domiciliar neste momento não se trata da banalização do crime praticado sobremaneira, já que crimes dessa jaez já são, de per si, repugnantes aos olhos da sociedade. Porém, homenageiam-se a dignidade da pessoa humana e a proporcionalidade que juntas, buscam encontrar o verdadeiro limite de restrição de direitos, sem impor ao indivíduo uma restrição desproporcional a um direito fundamental.

Neste aspecto, mostra-se incontroverso que o retorno da recuperanda ao cárcere afronta o princípio da ressocialização, vez que a recuperanda já se encontra reintegrada ao convício social.

Dessa forma, considerando os fatos e documentos acostados aos autos, adoto o artigo 318, II, do CPP, c.c art. 117 da Lei de Execuções Penais, para acolher as justificativas apresentadas pela penitente e conceder-lhe a prorrogação da prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, sob as seguintes condições:

Recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana, SALVO QUESTÕES DE ORDEM MÉDICA DEVIDAMENTE COMPROVADAS, sendo autorizada a continuidade do desempenho de atividade laboral.

À equipe psicossocial que atua neste Juízo, a fim de que apresente laudo psicossocial e promova acompanhamento mensal familiar, com remessa bimestral de relatório circunstanciado
” (Id. n. 190403665, pp. 22-24;
sic
).

A despeito da surpreendente “tolerância” do magistrado, a apenada continuou a violar a monitoração eletrônica, como se depreende do relatório encaminhado ao juízo de origem pela Coordenadoria de Monitoramento em 26 de setembro de 2023,
in verbis
:

“
MM. Juiz,

Em resposta a Vossa determinação de informações acerca do monitoramento da monitorada
ROSALINA ARRUDA DOS SANTOS
– M40501, relatamos que, para atender ao solicitado, tomamos por base os 03 últimos meses de monitoramento, e de acordo com as informações do sistema de monitoramento, nesse período foram verificadas 03 (três) violações de UFIB – fim de bateria, que ocorre quando o equipamento descarrega completamente, sendo que estando descarregada a tornozeleira eletrônica perde a comunicação, ou seja, deixa de ocorrer o monitoramento.

Nesse período ocorreram 64 (sessenta e quatro) violações de INC – área de inclusão, que é registrada quando o sistema detecta que o monitorado encontra-se fora da área de inclusão, determinada judicialmente para sua permanência e/ou recolhimento.

Verifica-se a ocorrência de violações de Usip – ausência simultânea de sinal de GPRS e GPS, e, de acordo com as informações repassadas pela Supervisora de Monitoramento Sra. KAUANY ACCORDI ENDLICH, da Empresa Spacecomm Monitoramento S/A, via e-mail, datado de 29/06/2023, ‘O alarme de Sem sinal de GPRS e GPS (uSip) é gerado quando ocorre a perda simultânea do GNSS (GPS + GLONASS) e do sinal de comunicação de telefonia (GPRS). Devido à falta de comunicação, o sistema é informado desta sinalização somente quando o equipamento volta a comunicar e descarrega os dados armazenados na memória. Perdas simultâneas dos sinais GNSS e GPRS podem indicar possíveis fraudes no dispositivo, através de envelopamento com material análogo a papel alumínio ou ocorrem devido às características da região onde o monitorado reside.’
” (Id. n. 190403665, p. 44;
sic
).

Em anexo a esse relatório, novamente, seguiram centenas de páginas de registros de violações (Id. n. 190403665, pp. 46-470).

Foi nesse contexto que o
parquet
interpôs o vertente agravo contra a decisão há pouco mencionada, e com absoluta razão.

Com efeito, o que se verifica na espécie é que a prisão domiciliar, inicialmente concedida à agravada em caráter excepcionalíssimo, por força do contexto de pandemia – e, diga-se de passagem, por período determinado (6 meses) – não mais se justifica, seja em virtude do fim da crise sanitária causada pela Covid-19, seja, crucialmente, em razão das inúmeras violações injustificadas das condições impostas pelo juízo
a quo
.

Não se pode perder de vista que uma das condenações da agravada, como visto, é por crime gravíssimo, de homicídio qualificado majorado (art. 121, §§ 2o, II e IV, e 4o,
in fine
, do CP), evidentemente perpetrado mediante violência.

A propósito, reporto-me,
per relationem
, aos argumentos utilizados pelo agravante para pleitear a revogação do benefício,
in verbis
:

“(...)
é possível observar, da r. decisão proferida pelo Juízo de 1o Grau, que foi adotado o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal para acolher as justificativas apresentadas pela penitente e conceder-lhe a prorrogação da prisão domiciliar.

Como é sabido, o Código de Processo Penal, em seu artigo 318, autoriza a possibilidade da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar caso o agente se enquadre em algumas das hipóteses nele previstas:

‘Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV- gestante.

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.’

Contudo, a agravada, in casu, é condenada definitiva pela prática dos crimes de homicídio qualificado, transitado em julgado em 10/09/2018, e de tráfico de drogas, transitado em julgado em 25/03/2013, com pena total de 25 anos e 04 meses de reclusão, sendo que o saldo remanescente é de mais de 16 anos e 01 mês.

Ou seja, a prisão decretada no presente processo executivo de pena não possui caráter preventivo, mas sim definitivo, razão pela qual o predito artigo não pode ser aplicado neste caso.

O Superior Tribunal de Justiça, ao ser instado a decidir situação semelhante, afirmou que o artigo 318 do Código de Processo Penal não poderia ser utilizado como fundamento para a concessão da prisão-albergue domiciliar para condenadas(os) por sentença definitiva, conforme se lê no precedente a seguir colacionado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641/SP. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PRISÃOPENA. ART. 117, III, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A Lei n. 13.257/2016 teve reflexos no Código de Processo Penal e imprimiu nova redação ao inciso IV do seu art. 318, além de acrescer-lhe os incisos V e VI. Tais mudanças encontram suporte no próprio fundamento que subjaz à novel legislação, notadamente a garantia do desenvolvimento infantil integral, com o ‘fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância’ (art. 14, § 1o). 2. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, nos autos do HC n. 143.641, em 20/2/2018, concedeu habeas corpus coletivo ‘para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda [...], enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício’. 3. O caso vertente, todavia, trata da postulação do benefício durante a execução da pena imposta em condenação definitiva, ou seja, após a realização do juízo de cognição exauriente, diversamente da situação relativa à prisão ante tempus, hipótese examinada pelo Pretório Excelso. 4. A despeito da jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça de que a restrição imposta no caput do artigo 117 da Lei de Execução Penal não impede a concessão do benefício àqueles que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto, não foi demonstrada no caso a excepcionalidade da realidade concreta que recomende a colocação da apenada em prisão domiciliar. 5. Habeas corpus denegado. (HC 417.326/SP, Ministro Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 12/06/2018 e publicado no DJe em 22/06/2018) – grifo nosso.

Esse também foi o posicionamento adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso ao julgar pedidos de prisão-albergue domiciliar para condenados(as) por sentenças definitivas que se encontravam cumprindo pena sob a égide do regime fechado:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – EXECUÇÃO PENAL – CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR, NO JULGAMENTO DE HC; PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS DE 5 (CINCO) ANOS E 2 (DOIS) ANOS – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR SEGREGAÇÃO DOMICILIAR - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO – PREMISSA DO TJMT – INSTITUTOS DIVERSOS – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADO DO TJSP – CABIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR SOMENTE AOS CONDENADOS A REGIME ABERTO - PARECER DA 10a PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL – ARESTO DO TJMT – CRIANÇAS SOB OS CUIDADOS DA AVÓ MATERNA - RELATÓRIO PSICOSSOCIAL – ORDEM DENEGADA. Não se deve confundir a prisão domiciliar prevista no art. 117 da LEP, com a prisão domiciliar regulada pelo art. 318 do CPP. O primeiro instituto trata-se de benefício aos apenados ao regime aberto, ao passo que o segundo “tem natureza cautelar, sendo prevista como forma de cumprimento da prisão preventiva” (LEITE, Gisele. Considerações sobre execução penal na sistemática penal brasileira. Disponível em: http://www.ambito-juridico.com.br). A prisão domiciliar, em sede de execução penal, somente afigura-se cabível aos condenados a regime aberto (LEP, art. 117, III), de modo que “estando a paciente a cumprir sua pena em REGIME FECHADO, já se constata, de plano, o não atendimento ao mais elementar dos requisitos exigidos para o benefício” (Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 1495399). Se os filhos da paciente encontram-se sob os cuidados da avó materna, não está comprovada a imprescindibilidade da prisão domiciliar para assegurar a integridade das crianças. (STJ, AgRg no HC 392.903/DF). (HC n.o 1010275-18.2017.8.11.0000, Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, julgado em 30/01/2018 e publicado no DJE em 30/01/2018) - grifo nosso.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO, AMBOS NA FORMA QUALIFICADA – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR COM FULCRO NO ART. 318, INCISO VI, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVANTE COMO PRESO DEFINITIVO E EM FAVOR DE QUEM NÃO MAIS MILITA O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DO REEDUCANDO PARA COM O ÚNICO FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, ATUALMENTE SOB A GUARDA DA GENITORA – AGRAVO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O simples fato de o recuperando possuir família constituída e filhos menores, por si só, não possui o condão de garantir-lhe o direito à prisão domiciliar, sendo imprescindível que a situação fática encontre respaldo na legislação em vigor. 2. No caso em tela, fazendo alusão à aplicação por analogia in bonan partem do art. 318, VI, do CPP, o agravante pleiteou a conversão em prisão domiciliar, do cumprimento da pena em regime fechado. Todavia, porquanto o reeducando não se trata de preso provisório, de modo que sua responsabilidade penal é inconteste, além disso, não demonstrou que é o único responsável pelo cuidado do filho menor de 12 anos de idade, o qual se encontra residindo com a genitora, deve ser mantido o indeferimento do pedido, por carência de preenchimento dos requisitos legais. 3. Agravo em execução conhecido e desprovido. (AgExPe 92203/2017, Des. Gilberto Gieradelli, 3a Câmara Criminal, julgado em 25/10/2017 e publicado no DJE em 07/11/2017).

Ou seja, evidente que o caso em testilha não se enquadra nas hipóteses constantes do art. 318 do CPP, sobretudo em razão de se tratar de apenada condenada definitivamente à pena privativa de liberdade e por crime hediondo, que se revestem de extrema gravidade, tendo se valido de violência/grave ameaça para praticá-lo.

Nesta toada, vale ainda ressaltar que a Lei n. 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A, no Código de Processo Penal, previu, de fato, a possibilidade de deferimento do benefício da prisão domiciliar às mulheres que estejam em prisão cautelar; contudo, tal benefício não se estende àquelas que se encontram cumprindo pena como a sentenciada e nem às que tenham cometido crime mediante violência ou grave ameaça a pessoa. Veja-se:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

I – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

Assim, considerando que a apenada cumpre pena pela prática do crime de homicídio qualificado, que é crime hediondo, não pode, por expressa vedação legal, ser beneficiada com a prisão domiciliar. Esse é o entendimento pacífico na jurisprudência, senão vejamos:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO, RECEPTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. SÚMULA N. 691 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos expostos na decisão agravada, não se constata nos autos constrangimento ilegal patente, apto a justificar a superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF. 2. O precedente da Suprema Corte invocado ao caso concreto foi interpretado em outras ocasiões pelo Superior Tribunal de Justiça, nas quais se sedimentou o entendimento segundo o qual constituem três exceções à concessão de prisão domiciliar nos termos do habeas corpus coletivo: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) perpetrados contra os descendentes ou c) situações excepcionalíssimas. 3. Tratando-se de crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar em razão do mandamus coletivo concedido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 143.641/SP. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HABEAS CORPUS No 438.607 - CE - RELATOR : MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK – DJ 20/03/2018) [grifos nossos].

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA DE 4 ANOS. DELITO PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. No caso em apreço, os indícios de autoria estão configurados nas mensagens, verificadas a partir da apreensão do celular de um dos acusados (Rubens), trocadas entre ele e a ora agravante, nas quais são enviadas fotos dos produtos roubados. Na denúncia, inclusive, relata-se que, nas conversas, a agravante teria chegado a questionar a pouca quantidade de produto roubado. Diz-se, também, que a agravante, além de ter conhecimento dos crimes, era responsável por acompanhar as notícias sobre os delitos praticados pela quadrilha no Município, repassando informações aos demais membros da organização criminosa. 3. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise acerca da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, tanto de prova da existência do crime quanto de indício de autoria suficiente para a decretação da segregação preventiva, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos. 4. Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista que a ora agravante, além de ter contribuído para a prática de roubos em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo - o que demonstra a gravidade concreta das condutas delituosas -, é apontada como integrante da organização criminosa. Nesse sentido, há indicações de que ela monitorava as informações quanto ao pós crime, dando suporte para a fuga. 5. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que ‘a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (RHC 122.182/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/8/2014, DJe 15/9/2014; HC 154.438/MT, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 1o/7/2019; e AgR no RHC 144.517/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 7/8/2018, DJe 5/9/2018). 6. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade da agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 7. O fato de a agravante ter condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte. 8. Com o advento da Lei n. 13.257/2016, o artigo 318 do Código de Processo Penal passou a permitir ao juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando a agente for ‘mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos’. Nesse contexto. em 20/02/2018, nos autos do HC 143.641/SP (Rel. Ministro Ricardo Lewandowski), a 2a Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo para determinar a substituição das prisões preventivas por prisões domiciliares às mães de filhos de até doze anos, mas excetuou, entre outros, ‘os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça’. 9. Mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da proteção integral às crianças, o caso concreto não permite a concessão da prisão domiciliar, na medida em que se insere em exceção a que se referiu a Suprema Corte, já que a agravante, embora seja mãe de criança menor de 12 (doze) anos, foi presa em razão da suposta participação em organização criminosa voltada à prática de roubos majorados, delitos praticados com violência e grave ameaça. Além disso, essa vedação está expressamente prevista em Lei (art. 318-A, I, do Código de Processo Penal). 10. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 748.189/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) (grifo nosso)

Soma-se a isso o fato de que, conforme relatório fornecido pela Central de Monitoramento (mov. 193.1), está certificado diversos tipos de violações, que somam 425 páginas de registros, desde 25/09/2022.

Dentre elas, aparecem violação de área de inclusão, que demonstram que a penitente estava fora do perímetro permitido; violações de fim de bateria; bem como violações de ausência de sinal de GPRS e GPS.

Por todo o exposto, resta evidente que a apenada em espeque não faz jus à concessão do benefício de prisão domiciliar, tendo em vista que não há previsão legal neste sentido
” (Id. n. 190403665, pp. 475-493;
sic
).

Assim, sem delongas, considerando a insubsistência dos motivos ensejadores do benefício da prisão domiciliar, bem como as inúmeras violações injustificadas da monitoração eletrônica associada a tal benefício, impõe-se que a continuidade da execução da pena da agravada se dê no ambiente próprio para o regime no qual se encontra, qual seja, o estabelecimento prisional.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao agravo para determinar a revogação da prisão domiciliar e o retorno de
Rosalina Arruda dos Santos
ao estabelecimento prisional para a continuidade do cumprimento da pena em regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024